Tribunal: TJPA
Processo: 0814328-73.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814328-73.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MAIER JAMIS DA PONTE CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cobranças de "Tarifa de Cadastro" e "Seguro", determinando a restituição dos valores pagos. A apelante sustenta a legalidade de ambas as cobranças, por terem sido livremente pactuadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro em contrato de financiamento; e (ii) saber se a cobrança de Seguro Prestamista, nas circunstâncias do caso, configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da Tarifa de Cadastro é legítima quando prevista contratualmente e cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 620/STJ). No caso, por haver previsão expressa no contrato, a cobrança é devida.

Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar "venda casada", prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I), conforme tese firmada pelo STJ (Tema 972/STJ).

Não havendo nos autos prova de que foi oportunizado ao consumidor contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha, presume-se a ocorrência da venda casada, devendo ser mantida a nulidade da cláusula e a determinação de restituição do valor pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro quando expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
“2. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sem que se comprove ter sido dada ao consumidor a opção de escolha, o que acarreta a nulidade da cobrança e o dever de restituir o valor pago.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, 86, caput, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620/STJ); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814328-73.2023.8.14.0051

APELANTE/APELADO: MAIER JAMIS DA PONTE CHAGAS

APELADO/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por
MAIER JAMIS DA PONTE CHAGAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, cuida-se de ação de
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
em que as partes foram devidamente qualificadas na inicial.

Aduz a parte autora, em síntese, que celebrou um Contrato de Financiamento com a instituição requerida, tendo dado a entrada e parcelado o restante em 60 prestações.

Afirma que a instituição financeira desrespeitou a taxa de juros acordada na operação, elevando, dessa forma, o valor da parcela mensal ao aprovar, de maneira ardilosa, um contrato com taxas e formas de pagamento bem acima de suas reais condições financeiras.

Assevera que, depois de analisar os termos do contrato, constatou inconsistência nas taxas de juros, seguro, cadastro e registro, logo repercutindo em todo o contrato.

Defende que o método utilizado para averiguação dá legalidade do cálculo confrontou a taxa aplicada pela instituição financeira junto às taxas fixadas no respectivo instrumento, o que gera uma diferença significativa em cada parcela, resultando em valor desproporcional pago a maior.

Diante disso, pugna pela procedência do pedido, requerendo a revisão do contrato quanto aos juros e aos demais encargos, bem como o ressarcimento dos valores considerados indevidamente cobrados.

Juntou documentos de praxe.

Citado, o réu apresentou contestação de ID 28110960, na qual impugna a concessão de gratuidade de justiça.

No mérito, aduz que não houve qualquer ilegalidade na celebração do negócio jurídico, que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico.

Afirma que os juros estão em conformidade com a previsão do BACEN, que não há irregularidade quanto à capitalização de juros, que o método de cálculo utilizado pelo autor não foi o método empregado no contrato e que não qualquer irregularidade quanto às taxas cobradas. Pugna pela improcedência do pedido.

Juntou documentos.

Réplica à contestação no ID 28111066.

Despacho indeferindo o pedido de tutela de urgência no ID 28111067.

Despacho saneador no ID 28111072.

Sobreveio SENTENÇA de PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido, proferida da seguinte forma (id. 28111073):

(...)
Dos juros abusivos e da prática de anatocismo

Primeiramente, quanto à redução dos juros para a taxa apontada pelo autor, este juízo entende que não há essa possibilidade, eis que as partes celebraram contrato (ID 115380472 - Pág. 28 a 30) no qual havia previsão expressa da taxa de juros mensal e anual e da qual o autor tomou conhecimento antes de assinar o termo contratual, o que deve ser cumprido.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial dominante no STJ é o de que a revisão de juros é medida excepcional, especialmente diante da previsão expressa no Código Civil de que deve prevalecer a autonomia da vontade dos contratantes no tocante às cláusulas que constituem o negócio jurídico, sendo a intervenção do judiciário restrita às situações de abuso comprovado. Colaciono:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Nesse aspecto, não há como prosperar a alegação de juros abusivos, eis que as instituições financeiras, regidas pela Lei 4.595/64, não se subordinam à limitação da taxa legal de juros prevista no Dec. 22.626/33, tendo o STF consagrado entendimento pela não autoaplicabilidade do art. 192, § 3º da Constituição Federal (hodiernamente já revogado pela Emenda nº 40/03), atraindo a aplicação das súmulas 596 e 648 da Corte Excelsa à espécie, de modo que perfeitamente cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para remuneração do capital, consubstanciado no crédito usufruído pelo cliente.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido também que não se aplica o art. 591 c/c 406 do Código Civil aos contratos bancários, não estando submetidos à limitação de juros remuneratórios.

Apenas os juros moratórios ficam circunscritos ao teto de 1% ao mês para os contratos bancários não regidos por legislação específica. Rememorando, juros remuneratórios são aqueles pactuados entre as partes como uma forma de retribuição pela disponibilidade do numerário, enquanto que juros moratórios são aqueles estipulados como uma forma de punição pelo atraso no cumprimento da obrigação estabelecida.

Ademais, de acordo com a Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não se sujeitam também à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), salvo hipóteses específicas.

É possível que sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida. É necessário analisar se os índices aplicáveis desfavoravelmente ao consumidor se encontram flagrantemente exorbitantes para que somente então se possa falar em revisão por parte do judiciário do que fora aventado pelas partes.

Nesse diapasão, não se cogita de vantagem exagerada ou abusividade, a comportar intervenção estatal na economia privada do contrato, com espeque na legislação consumerista ou civilista, quando é certo que os índices adotados inserem-se na realidade comum operada no mercado financeiro, sendo induvidoso que os correntistas têm plena ciência dos mesmos quando livremente aderem à operação e utilizam o crédito disponibilizado.

Mesmo se analisada a questão à luz do art. 25 do ADCT, não vislumbro como acolher a tese de limitação dos juros. Poder-se-ia até argumentar que o dispositivo em foco teria retirado do Conselho Monetário Nacional o poder normativo para dispor sobre as taxas de juros, após findo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no seu bojo. Sucede que a competência do CMN continua intangível, por força de prorrogação assegurada pela própria Lei Maior, e materializada através de sucessivas medidas provisórias e leis federais editadas desde então.

Logo, até que o Congresso Nacional elabore lei que venha dispor sobre eventual limitação de juros, devem prevalecer os atos emanados do Conselho Monetário Nacional, à míngua de revogação expressa.

Da capitalização

No que toca à prática de eventual capitalização, tem-se que a referida metodologia de cálculo passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, posteriormente reeditada como MP nº 2.170-36, de 23/08/01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, posto que o contrato em apreço foi firmado já sob a égide do diploma sobredito. Nesse sentido decisão do STJ:

“Admite-se a capitalização mensal nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, celebradas a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do artigo 5º da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001.” STJ, AgRg no Rel. Min. Castro Filho, 15/02/05).

Ademais, o contrato (ID 115380472 - Pág. 28 a 30) possui uma particularidade especial: foi contraído para pagamento em parcelas pré-fixadas (diversamente do que se passa, v.g, nos contratos de cheque especial, cartão de crédito, etc.). Logo, a parte autora teve prévia e inequívoca ciência do valor total do crédito liberado e do valor unitário das parcelas.

Destaque-se que o autor afirma ter sido enganado pelo banco requerido, eis que teriam avençado uma taxa de juros e, após celebrar o contrato, o autor teria percebido que a taxa era superior à avençada. Ocorre, todavia, que não houve indução a erro ou omissão parte do banco requerido. Explico.

A simples operação matemática de multiplicar o valor da parcela pelo número de parcelas (36 parcelas) aponta o valor final financiado. Esse valor, somado ao valor dado pelo autor como entrada, aponta o valor final financiado, pelo que não está caracterizada a omissão ou a má-fé por parte do banco requerido, como quer fazer crer o autor, tendo ficado claro e expresso qual seria o valor final do negócio avençado, conforme ID 115380472 - Pág. 28.

Além disso, conforme apontado pelo banco requerido, não prospera a irresignação da parte autora quanto aos juros excessivos, eis que a suposta diferença de valores se deu em razão do método adotado para a realização dos cálculos, uma vez que a parte autora empregou a metodologia apontada no ID 100167686, ao passo que os bancos aplicam a Tabela
Price
, autorizada pelo Banco Central.

Assim, conclui-se que os elementos informativos insertos no contrato são suficientes para aferição das taxas de juros mensal e anual, permitindo ao consumidor oportunidade prévia de avaliar o custo-benefício da operação e o grau de endividamento daí advindo, não se cogitando de “surpresa”, “onerosidade excessiva” ou “elevação imprevista do saldo devedor” por obra de eventual capitalização.

Por fim, não se pode olvidar que a capitalização anual sempre foi legítima (art. 4º Dec. 22.626/33 e art. 591 CC/2002). No período de mora, há previsão de incidência de comissão de permanência à taxa do contrato ou de mercado, juros moratórios de 12% ao ano, e multa de 2%, encargos lícitos cuja cumulação reputa-se admissível (Súmulas 294 e 296 do STJ). Segue jurisprudência acerca do tema:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES LIMITADORAS DA LEI DE USURA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - AFASTAMENTO - EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO - IMPOSSIBILIDADE. A Lei de Usura não é aplicável às instituições de crédito integrantes do Sistema Financeiro Nacional, podendo as mesmas cobrar juros superiores a 12% ao ano. A capitalização mensal de juros, autorizada pela Medida Provisória 1.963/17, de 31 de março de 2000, com a reedição sob o nº 2.170/36 de 23 de agosto de 2001, pode ser aplicada para os contratos celebrados a partir da entrada em vigor daquela primeira espécie normativa, conforme entendimento hoje consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que expressamente pactuada. O fundamento da ação de busca e apreensão é o inadimplemento das prestações pelo devedor fiduciário, mora que resta configurada mesmo no caso de revisão de uma ou mais cláusulas contratuais, prestando-se a medida unicamente para a adequação de valores, e não para a desconstituição do débito. Ainda que se verificassem presentes no contrato de financiamento com alienação fiduciária cláusulas que se considerem abusivas, a mora continua presente, persistindo o débito para com a instituição financeira, ainda que em menor montante. (TJMG, Ap. Cível, Rel. Des. Osmando Almeida, 27/03/07) (grifos nossos).

Não fosse o suficiente, colaciono recente súmula vinculante que expressa o mesmo entendimento:

SÚMULA VINCULANTE N. 07
: “A norma do parágrafo terceiro do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de jurus reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar”.

A bem da verdade, a referida súmula é a repetição da Súmula n. 648 do STF. Sua intenção foi esclarecer a necessidade de edição de lei complementar para passar a ser exigível a taxa máxima de juros reais de 12% ao ano, cobrados nas operações de crédito, lei que jamais foi editada, tendo o referido dispositivo constitucional sido refogado pela EC 40/03 de 25.05.2003.

Por fim, é importante frisar que o entendimento aqui exposto está em consonância com o julgamento paradigmático do RESP 1.061.530, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJE 10/03/2009 - trata-se de julgamento ocorrido mediante o processamento de recurso repetitivo, que fixou a orientação a ser adotada para a apreciação de casos semelhantes, tal como a presente lide.

Do Registro de Contrato

Não deve prosperar a irresignação da parte autora quanto à cobrança do encargo intitulado "Registro de Contrato", no importe de R$ 368,33, eis que sua previsão é legal e não caracteriza abuso de direito, respeitados alguns requisitos, conforme sólido entendimento jurisprudencial em sede de Recurso Repetitivo decidido pelo STJ. Colaciono:

A tarifa de
registro de contrato
, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP, verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.

Nesse sentido, não resta qualquer dúvida acerca da entabulação do acordo firmado entre as partes, tendo o autor assinado contrato cuja previsão da referida tarifa era expressa (ID 129644923), não podendo alegar o autor que desconhecia o teor do instituto que ora ataca.

Da Tarifa de Cadastro

A parte autora se insurge, ainda, quanto à cobrança do valor de R$ 789,00 a título de “Tarifa de Cadastro”.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à parte autora quanto à declaração de nulidade da referida cobrança, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento em sede de Recursos Repetitivos no sentido de que tal tarifa somente seria válida se cobrada até 30/04/2008, data a partir da qual somente ficou autoriza cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Súmula 566 do STJ. Pedido deferido. Restituição na forma simples.

Da tarifa de Avaliação

A parte autora questiona a cobrança da Tarifa de Avaliação, aduzindo que sua cobrança é ilegal, pelo que pede a devolução do valor de R$ 250,00. Não deve prosperar seu pleito nesse sentido, eis que não há abusividade na cobrança do referido encargo. Colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento. Súmula n. 297 do STJ. Da
tarifa
de cadastro. Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.251.331/RS), “permanece válida a
Tarifa

de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”, ressalvada eventual abusividade no caso concreto. Da tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.578.553/SP),
é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvada eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, podendo ser exercido controle da onerosidade excessiva no caso concreto. Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF. Responsabilidade do consumidor por seu pagamento, cujo valor pode ser financiado pela instituição financeira (REsp n. 1.251.331/RS). Do prequestionamento. Desnecessária a indicação expressa de todos os fundamentos legais eventualmente incidentes no caso, sendo suficiente prequestionamento implícito. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084871664, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 18-03-2021).

Do Seguro

A parte autora se insurge, por fim, contra a cobrança do instituto denominado no contrato como Seguro, no importe de R$ 1.543,63 (mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos). Razão assiste à parte requerente nesse sentido, eis que a referida cobrança caracteriza venda casada, o que é proibido nos termos da legislação consumerista pátria. Colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - NEGÓCIO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURO VEICULAR - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL - VENDA CASADA - ABUSO CONTRATUAL Em sede de financiamento bancário, deve ser declarada a ocorrência de
venda casada
no que tange aos seguros auto e prestamista agregados ao pacto, quando não demonstrado que foi oportunizado ao consumidor contratação desta natureza através de seguradora diversa.
É abusiva a contratação concomitante de título de capitalização premiável
que, inclusive por não guardar nenhuma relação com o negócio, espelha venda casada repudiada pela norma consumerista. (TJ-MG - AC: 10000212069140001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO quanto à revisão do contrato de financiamento de ID 115380472 - Pág. 28 a 30, determinando que o banco requerido proceda à restituição, à parte autora, do valor R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais) relativo ao expediente “Tarifa de Cadastro” e ao valor de R$ 1.543,63 (mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos) relativo ao expediente “Seguro”, incidindo-se, a partir da citação, juros de mora de 1% ao mês (capitalizados anualmente) e correção monetária desde a data do desconto (ambos calculados pelo INPC). Quanto aos demais pleitos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 70% pela parte autora e 30% pelo requerido. Honorários do advogado do réu em 10% sobre 70% do valor da condenação e honorários do advogado da autora em 10% sobre 30% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, advertindo-se que está suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária de justiça gratuita.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

SERVE UMA VIA ORIGINAL DESTA COMO MANDADO.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

A sentença, portanto, determinou a restituição ao autor dos valores pagos a título de "Tarifa de Cadastro", no montante de R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais), e de "Seguro", na quantia de R$1.543,63 (mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), com a devida correção monetária e juros de mora.

Inconformada, a parte ré interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 28111093).

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro e do Seguro-Prestamista, argumentando que foram livremente pactuados entre as partes, não havendo que se falar em venda casada ou qualquer outra ilegalidade.

Pede que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sendo reformada integralmente a sentença. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da sentença, no sentido de determinar a devolução simples.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 28111101), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço
do presente recurso de apelação, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da cobrança da "Tarifa de Cadastro" e do "Seguro Prestamista" no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

Passo a analisar os argumentos da parte apelante.

DA TARIFA DE CADASTRO

O juízo de primeiro grau entendeu pela ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro.

Ressalto que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil (atualmente, Tema 620/STJ).

Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sendo assim, havendo sido prevista no contrato (
id.
28110930, pág. 2 - item D1
), é LEGÍTIMA a sua cobrança,
não havendo que falar em abusividade
.

Por essa razão, a sentença, neste ponto específico, merece reforma para se adequar ao entendimento do tribunal superior.

DA TARIFA DE SEGURO-PRESTAMISTA

No que tange à cobrança do seguro, a sentença reconheceu a ocorrência de venda casada, determinando a restituição do valor pago.

Em relação ao seguro-prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 972), tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, não há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

O contrato em tela prevê a cobrança de seguro-prestamista (id.
28110930, p. 2 – item B6
).

No caso dos autos, embora a instituição financeira alegue que a contratação foi opcional, não há nos autos qualquer prova de que ao consumidor foi dada a oportunidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha. A documentação apresentada - notadamente a inicial e o contrato - indica que o seguro foi ofertado pela CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA SA e Icatu Seguros S/A, parceiras do banco, embutido no próprio financiamento.

É dizer, referido encargo foi exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese, destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

Nessa senda, constatado pagamento a maior pelo consumidor, é cabível a repetição do indébito, de forma simples, dos valores pagos a título de seguro, acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

Nesse sentido, a decisão do juízo de primeira instância está em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida a declaração de nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro e a consequente devolução do valor pago de R$ 1.543,63.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença unicamente no que tange à condenação de restituir o valor pago a título de
Tarifa de Cadastro
, a qual se declara
válida e exigível
no caso concreto, mantendo a decisão incólume em seus demais termos, notadamente quanto à restituição do valor referente ao
Seguro Prestamista
.

Os juros e a correção monetária deverão ser calculados em conformidade com o art. 406 do Código Civil.

Em razão da reforma ora efetivada e da sucumbência recíproca,
redimensiono os ônus sucumbenciais
, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, para condenar a parte autora ao pagamento de 90% das custas e honorários advocatícios e o banco réu aos 10% restantes.

Mantenho os honorários advocatícios recíprocos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, observada a proporção acima estabelecida, ou seja, deste montante, 90% (noventa por cento) serão devidos pela parte autora ao patrono do banco réu, e 10% (dez por cento) serão devidos pelo banco réu ao patrono da parte autora, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

Deixo de majorar os honorários em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), em virtude do provimento parcial do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Queda suspensa pelo prazo de cinco anos a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela parte autora, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem (art. 98, § 3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025